Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. CÔNJUGE DE PACIENTE. SIGILO DAS INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Código de Ética Médica proíbe o médico de liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.
2. O requerimento feito pelo marido da paciente não autorizava a quebra do sigilo senão após o reconhecimento judicial de justa causa, uma vez que preservada a personalidade jurídica própria da paciente, não interditada para estabelecer a curadoria na pessoa de cônjuge, na forma do art. 1.775 do Código Civil.
3. Legítima a recusa em fornecer o documento administrativamente, resta ao autor-apelado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado da outra parte em vista do princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e provida.